Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA ATOS CONSTRITIVOS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a continuidade dos atos constritivos em execução de dívida extraconcursal referente a taxas condominiais, sem autorização do Juízo da Recuperação Judicial. A agravante encontra-se em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é necessária a autorização do Juízo Recuperacional para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial, ainda que se trate de crédito extraconcursal referente a encargos condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, é vedada a continuidade de ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial, salvo exceções expressamente previstas na legislação.
4. As taxas condominiais possuem natureza propter rem e enquadram-se como despesas necessárias à administração do ativo, caracterizando-se como créditos extraconcursais, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005.
5. Todavia, mesmo os créditos extraconcursais estão sujeitos à supervisão do Juízo da Recuperação Judicial, no que se refere à realização de atos constritivos, a fim de preservar a continuidade das atividades empresariais e evitar a convolação em falência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que o Juízo Universal do soerguimento é competente para decidir sobre a execução de medidas constritivas contra o patrimônio da recuperanda, independentemente da natureza do crédito exequendo, a fim de assegurar a viabilidade do plano de recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Determinada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir acerca das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da agravante.

Tese de julgamento: "A realização de atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial depende da autorização do Juízo da Recuperação, ainda que se trate de créditos extraconcursais referentes a encargos condominiais, em razão da competência exclusiva do Juízo Universal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 52, III; 84, III; 99, V; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1822787/SP; AgInt no REsp 1.565.058/SP; CC 184.270/SP.